Tribunal: TJMT
Processo: 1015153-02.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015153-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMARA CHRISTINA MENDONCA MENDES - CPF: 807.701.183-72 (RECORRENTE), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/1995. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MAL SÚBITO DO PATRONO, QUE TAMBÉM É ESPOSO DA PARTE. COMPROVAÇÃO POR ATESTADO MÉDICO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, INFORMALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Embora a ausência injustificada da parte autora à audiência autorize, em regra, a extinção do feito nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, tal penalidade deve ser afastada quando demonstrado justo motivo.

No caso, a parte deixou de comparecer à audiência por ter prestado socorro ao seu patrono, também seu esposo, acometido por emergência médica no mesmo dia do ato, fato comprovado por atestado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015153-02.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Samara Christina Mendonça Mendes

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de a Autora não ter comparecimento à audiência de conciliação e ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Consoante se extrai do termo de audiência, houve de fato a ausência da parte autora ao ato, tanto pessoalmente quanto por intermédio de seu patrono.

Contudo, na peça recursal foi apresentada justificativa plausível para a ausência, instruída com documentação hábil. A autora informou que seu advogado, que também é seu esposo, sofreu mal súbito no mesmo dia da audiência, tendo sido socorrido e encaminhado ao atendimento de emergência, circunstância que teria demandado o acompanhamento pessoal da recorrente. Para comprovar o alegado, foi anexado atestado médico datado de 28/04/2025, expedido em nome do advogado.

No caso, embora o atestado médico tenha sido emitido apenas em nome do advogado, não se pode ignorar o fato de que ele é esposo da parte autora, conforme alegado e provado no recurso.

Assim, diante da emergência médica vivenciada por seu companheiro, é plenamente compreensível que a parte autora tenha se visto impedida de participar da audiência, seja por abalo emocional, seja por necessidade concreta de prestar-lhe socorro, especialmente considerando a audiência ter ocorrido por meio virtual.

Desta forma, entendo ter restado justificada a sua ausência no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025